Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738921-06.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: M. C. R. D. S., EDIANE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EDIANE DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (embargante) em face de M. C. R. D. S. e EDIANE DOS SANTOS (embargado) contra Acórdão proferido pela 3a Turma Cível Nos termos do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos Brasília, 26 de agosto de 2025 15:27:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador